Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE FALHA TÉCNICA. RISCOS INERENTES AO PROCEDIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, formulados em ação de responsabilidade civil fundada em alegado erro médico em procedimentos de lipoescultura do abdômen, lifting de coxas, cirurgia de mama e lifting de braços, bem como contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil decorrente de alegado erro médico em cirurgia plástica estética..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à prova deve ser exercido em conformidade com as regras procedimentais e os princípios da cooperação, da lealdade processual e da duração razoável do processo, operando-se a preclusão quando a parte deixa de praticar o ato no prazo legal.
4. A produção de prova testemunhal foi deferida, mas a parte autora deixou de apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado, nos termos do art. 357, §4o, do CPC, inviabilizando a oitiva pretendida por sua própria inércia.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade subjetiva do médico, nos termos do art. 14, §4o.
6. Em cirurgias estéticas, reconhece-se a obrigação de resultado, com presunção de culpa, cabendo ao profissional demonstrar excludente de responsabilidade.
7. A prova pericial, de especial relevância em demandas envolvendo questões técnicas médicas, concluiu de forma categórica pela inexistência de erro de técnica cirúrgica, atestando que as cicatrizes e eventuais assimetrias verificadas constituem riscos inerentes e biologicamente previsíveis em cirurgias com retirada significativa de excesso cutâneo, dependentes da resposta individual do organismo.
8. A ausência de falha técnica e de nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados afasta a configuração da responsabilidade civil.
9. O dever de informação foi devidamente cumprido, conforme demonstrado por Termo de Consentimento Informado assinado pela paciente, no qual constam expressamente os riscos do procedimento, inclusive a possibilidade de cicatrizes e a necessidade de cirurgias reparadoras.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal cuja produção foi inviabilizada pela inércia da própria parte, em razão da preclusão temporal; 2. A responsabilidade civil do médico em cirurgia estética, embora caracterizada como obrigação de resultado, exige a demonstração de falha técnica e de nexo causal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §4o, 370, 371 e 85, §11; CDC, art. 14, caput e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.010.474/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; TJDFT, Acórdão no 2055677, 0712616-98.2022.8.07.0009, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2050268, 0708552-64.2021.8.07.0014, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 22.10.2025.